Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018623-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALFREDO DEMARCHI - CPF: 328.984.011-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (AGRAVADO), ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA - CPF: 204.164.400-10 (AGRAVADO), ANTONIO NESTLEHNER - CPF: 126.652.829-68 (AGRAVADO), JORGE SAAB - CPF: 040.829.901-00 (AGRAVADO), ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (AGRAVADO), ARMANDO YOSHIO ONOHARA - CPF: 923.214.378-04 (AGRAVADO), BENEDITA PEREIRA NERIS - CPF: 107.551.871-72 (AGRAVADO), CARDENAS BALLOTIN - CPF: 468.391.510-34 (AGRAVADO), DEVANIR SILVA PAIXAO - CPF: 004.735.611-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) –
POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie do comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018623-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL
S/A

AGRAVADO:

ALFREDO DEMARCHI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL
S/A

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda,
nos autos de Cumprimento de Sentença no. 13767-48.2013.811.0041 (Cód. 807295), ajuizado por
ALFREDO DEMARCHI E OUTROS
,
que, em sede de exceção de pré-executividade, “
rejeitou a ilegitimidade ativa do autor(a); a incompetência territorial; a necessidade de suspensão da ação; a necessidade de liquidação da sentença exequenda; o excesso de execução apontadas pela instituição financeira; a correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; a incidência de juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença; o afastamento dos honorários advocatícios que não é devido em cumprimento de sentença”
(sic)
.

Em suas razões recursais, o agravante argui preliminar de ilegitimidade ativa, aduzindo que
“ainda resta controvérsia acerca da legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC a época da propositura da Ação Civil Pública, razão pela qual em recente decisão proferida pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.438.263/SP, restou deliberado pela afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado
para a execução da sentença proferida em Ação Civil Pública, de modo que a suspensão da presente demanda é medida que se impõe”
(sic).

Assevera que
“ao contrário do quanto disposto na decisão ora agravada, a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC”
e que
“a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, ao contrário do quanto decidido em 1a instância, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos”
(sic).

Discorre
que é necessário o sobrestamento do feito, em face do Recurso Extraordinário n.
626.307/SP
e que ao contrário do determinado pelo Juízo
a quo, “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal/DF não beneficia os poupadores titulares de contas fora de Distrito Federal/DF”,
de modo
que a ação deveria ser proposta nos limites da competência territorial do órgão prolator, do que entende incompetente o juízo
a quo
para análise da questão vertida.

Destaca que
“é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%”
(sic) e que, “
em

que pese o quanto determinado na r. decisão agravada, a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989”
(sic).

Assinala que o termo final de incidência dos juros remuneratórios deve ser a data da citação na ação civil pública da qual se pretende o cumprimento da sentença, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte agravada “
o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação nesta ação, e não a citação na ação coletiva”
e que,
“ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal”
(sic).

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a
“reforma da r. decisão agravada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no inciso IV do art. 485 c/c inciso II do art. 509, ambos do CPC/15”
ou
“o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa da parte Agravada, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil”
e, caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordadas acima, pugna, ao final, pela total reforma da decisão invectivada (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 15/09/2020, conforme Id 57595491.

Contrarrazões ofertadas no Id 58246973, pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id 56930453/56930454.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINARES E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravante argumenta
a
ilegitimidade ativa
dos agravados
, todavia, convém destacar
que o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC,
que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva, o que impõe a rejeição dessa preliminar.

Este Tribunal fixou igual entendimento, de modo que a ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, a princípio, não prospera, pois,
“
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou
”
(AI 1009030-35.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

Expõe ainda o agravante a necessidade de
suspensão
da presente demanda em face do
Recurso Extraordinário n.
626.307/SP e, paralelamente, a

necessidade de sobrestamento do feito (Afetação) em face do RECURSO ESPECIAL 1.438.263/SP
.

Ocorre que a pretensão não merece acolhida, uma vez que o Pretório Excelso, em decisão do Exmo. Sr. Ministro
Alexandre de Moraes (
RE
1.101.937/SP –
Tema 1.075/STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento
em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública
, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, o que, a
priori
, não é discutido nos autos de origem, o que afasta a suspensão vindicada.

Quanto ao mérito,
examinando o feito, ao que tudo indica, está patente a exigibilidade do título, por estar fundada a pretensão em sentença judicial transitada em julgado, e, ainda, sendo certa a obrigação da instituição financeira requerida em restituir aos correntistas a diferença da correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, sobre o saldo existente no período.

Portanto, a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, uma vez que os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Inobstante a isso, é possível observar da decisão agravada (Id 56459469) que o juízo de primeiro grau
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para realização de cálculo, o que por certo aparará as arestas da dúvida quanto a aplicação dos índices referentes aos juros e correção monetária.

Em se tratando da incidência de juros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o entendimento no sentido de que
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”

[sic]
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Da mesma forma, a correção monetária, em que peses o agravante asseverar não ser cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado, tenho que, da mesma forma, não encontra guarida na remansosa jurisprudência sobre o tema.

Ademais, consoante orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), o entendimento assente é de ser possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

De mais a mais, trata-se de matéria corriqueira, cujo entendimento encontra-se sedimentado neste Sodalício.

Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE – INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem. II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos. III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC. IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso. V – Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos. VI – Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário. VII – Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto.”
(AI 1015589-71.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO DE TABELAS PRÁTICAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso da execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por artigos ou arbitramento, mas da aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos. 2. Os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os autores/agravados eram poupadores à época, e apuração do montante a menor que lhes foi depositado depende exclusivamente de cálculo aritmético, pelo que se demonstra desnecessária a liquidação da sentença. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014). 4. Não há falar-se em inaplicabilidade da tabela praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a correção monetária do débito, uma vez que as Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça se destinam à atualização de débitos judiciais, ou seja, aqueles proclamados através de sentença, e refletem a inflação do período, apurada pelos índices oficiais, existindo, justamente, para evitar distorções, e propiciar tratamento igualitário e uniforme, sendo o seu uso amplamente aceito pelos Tribunais de Justiça. 5. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1017944-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO –
JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – TESES JÁ CONSOLIDADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO
– NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723). “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724). Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”. No REsp. n. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Segundo também o STJ “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020).”
(N.U 1010759-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

No que tange a insurgência do agravante de que não merece prosperar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifico que o Juízo singular ao julgar parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, não condenou o agravante em honorários sucumbenciais, de modo não merece prosperar tal irresignação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020